Tribunal: TJDFT
Processo: 0803474-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. APARELHO BIPAP. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu liminarmente o processo ao argumento de inexistência de interesse de agir. Entendeu o Juízo de origem que já existe ação coletiva para garantir o estoque de aparelhos CPAP e BIPAP (ACP no 0700251-48.2023.8.07.0018), sendo este o instrumento jurisdicional adequado para dirimir a controvérsia. Afirmou, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal e a Administração Pública estão em tratativas avançadas para a solução do caso.
2. A recorrente afirma que a existência de ação civil pública não exclui o seu direito de ajuizar ação individual para obtenção do tratamento adequado. Defende também que o fato de a Administração Pública ter aberto processo licitatório para obtenção de equipamento não suprime o caráter urgente da sua demanda. Alega que necessita de tratamento imediato, sob pena de parada cardiorrespiratória. Pugna pelo recebimento da petição inicial e prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer a condenação do Distrito Federal no fornecimento do equipamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da ação coletiva impede o ajuizamento de ação individual sobre o mesmo objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O microssistema de ação coletiva, notadamente formado pela Lei de Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, permite um diálogo entre as fontes visando à aplicação das normas coletivas.
5. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a "existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ). Nesse mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: acórdão 2020279.
6. No caso, a autora tem conhecimento do ajuizamento da ação coletiva e busca, por meio de demanda própria, a tutela jurisdicional para obtenção do equipamento BIPAP para o tratamento da sua saúde. Assim, o processo deve prosseguir para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
7. É inviável aplicar, no caso concreto, a Teoria da Causa Madura, uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), pois o Distrito Federal sequer foi citado e não houve a instrução necessária dos autos. Documentos relevantes foram juntados pelo réu nas contrarrazões recursais e não foram apreciados na instância de origem, nem oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a necessidade do regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido prosseguimento.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), primeira turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; Acórdão 2020279, 0717232-21.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.